Tribunal: TJMT
Processo: 1002380-98.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Vistos,
I.
Com fundamento nos artigos 621, inciso I do Código de Processo Penal, João Edilson Bergamo, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, na ação penal n. 414-70.2009.811.0011 (Código 71288), em que foi condenado por infringência ao disposto nos artigos 171, 299 e 312, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.
Desta decisão foi interposto recurso de apelação (n. 23.944/2018), que foi julgada improcedente, mantendo-se a r. sentença intacta, jugado em 20 de janeiro de 2019.
Afirma que em 24 de janeiro de 2020, em relação exclusivamente ao corréu foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça a nulidade do processo, bem como foi certificado o transito em julgado da sentença penal condenatória, tendo o mesmo sido recolhido preso para dar início ao cumprimento da pena.
Sustenta que é de rigor a revisão criminal da reprimenda corporal imposta ao defendente, mediante imposição do regime fechado para o início do cumprimento da pena, na medida em que as circunstâncias judiciais que lhe foram sopesadas desfavoravelmente assim o foram mediante fundamentação inidônea.
Assim, ao final requereu o provimento da Revisão Criminal a fim de readequar a pena imposta ao defendente e, acima de tudo, impor-lhe regime prisional menos gravoso que o fechado, nos termos do que determina o artigo 33, §2o, do Código Penal.
Assim, postula-se o provimento do pedido revisional, inclusive liminarmente, para que seja determinada a imediata suspensão dos efeitos da condenação prolatada nos autos processuais n. 414-70.2009.811.0011 (Código 71288), comunicando-se ao Juízo da Comarca de Mirassol D’Oeste para expedir alvará de soltura imediato em favor do revisionando (id. 34176956). Juntou documentos.
A liminar pleiteada restou indeferida consoante decisão de id. 32265483.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela procedência parcial da pretensão, tão somente para modificar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto (id. 37329488), sintetizando com a seguinte ementa:
“Ementa: Revisão Criminal – Alega erros na dosagem de sua pena e na fixação do regime de pena - Circunstâncias e consequências do crime validamente fundamentadas na sentença – As circunstâncias judiciais constantes do art. 59 do Código Penal que não obedecem a critério matemático e sim à discricionariedade do julgador - Cuidando-se de indivíduo primário condenado a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, fazia jus ao regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, “b” do Código Penal - Parecer pela procedência parcial do pedido revisional para aplicar o regime semiaberto para o cumprimento da pena.”
Após o lançamento do Parecer nos autos, e tendo em vista o mencionado parecer parcialmente procedente, o revisionando requereu a reconsideração da liminar, ante ao atual surto de COVID-19 (Coronavirus), pois não há qualquer perspectiva de julgamento colegiado da revisão criminal (id. 38338453).
É o que cumpre a relatar.
II.
O requerente pleiteia a concessão da tutela antecipada, para expedir alvará de soltura em favor do revisionando, suspendendo os efeitos da condenação prolatada nos autos processuais n. 414-70.2009.811.0011 (Código 71288).
De elementar conhecimento que a revisão criminal será admitida contra a sentença criminal condenatória, vejamos:
“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”
Igualmente, em decorrência da relevância apresentada pela coisa julgada material, o pedido de revisão criminal não comporta efeito suspensivo, de modo que, a condenação criminal transitada em julgado, via de regra, somente será afetada no caso de procedência do pedido revisional.
Entretanto, na hipótese de relevância e robustez dos argumentos do pedido revisional, inexiste óbice que o órgão julgador, valendo-se do uso subsidiário do artigo 294 do Código de Processo Civil, com permissão prevista no artigo 2o do Código de Processo Penal, conceda a suspensão dos efeitos da sentença condenatória até que esta possa ser definitivamente julgada. Entendimento este, encampado por Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes (Recursos no Processo Penal. 3a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 328).
Cabe ao Julgador Monocrático conceder o efeito suspensivo almejado, tão somente, quando visualizar, de plano, nulidade absoluta ocorrida no transcurso da ação penal findada, que, por sua natureza, ensejará a declaração de imprestabilidade do processo ou de atos praticados, ou ainda, quando verificado que a condenação imposta ao requerente é claramente injusta, desde que, tais situações estejam comprovadas, de plano, nos autos da revisão criminal.
Em análise perfunctória, exclusivamente para este fim, verifico que a alegação de que a dosimetria da pena encontrava-se desfundamentada pela autoridade judicial, já foi analisada no recurso de apelação criminal n. 23.944/2018, sintetizando com a seguinte ementa:
“RECURSOS DE APELÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PECULATO – ARTIGO 312, § 1o, DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINAR – NULIDADE PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES – INTIMAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO SUBSTABELECENTE – EXERCÍCIO DE DEFESA NÃO MACULADO – MANIFESTAÇÃO DO CAUSÍDICO – SITUAÇÃO QUE NÃO GEROU QUALQUER PREJUÍZO AO RÉU – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – PRELIMNAR REJEITADA – MÉRITO – PEDIDOS COMUNS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO E SEGURO A COMPROVAR A AUTORIA DELITIVA – VERSÕES DEFENSIVAS NÃO COMPROVADAS – RÉUS QUE, VALENDO-SE DA QUALIDADE DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO, SUBTRAÍRAM DINHEIRO PÚBLICO – PRIMEIRO RECURSO – MINORAÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – JUSTIFICAÇÃO IDÔNEA QUANTO À CIRCUNSTÂNCIA E À CONSEQUÊNCIA DO CRIME – CONJECTURAS RELACIONADAS AO FATO QUE TRANSBORDAM O TIPO PENAL – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA (FECHADO) – SEGUNDO RECURSO – AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – EVIDENTE EMISSÃO DE TRINTA E TRÊS (33) CHEQUES – CONEXÃO TEMPORAL – PERIODICIDADE RÍTMICA ÀS INFRAÇÕES – FRAÇÃO DE AUMENTO ESCORREITA – RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.
Se a intimação para se manifestar sobre eventual interesse de oitiva de testemunha foi realizada em nome do advogado substabelecente que, embora tenha substabelecido seus poderes, sem reserva, a outros advogados mas, mesmo assim atendeu a intimação e veio a juízo defender os interesses do réu, não há falar em cerceamento de defesa, pois não demonstrado qualquer prejuízo capaz de afrontar os princípios do contraditório e da ampla defesa (Princípio pas de nullité sans grief).
As provas angariadas nos autos e a confissão dos réus confirmam a prática do crime de peculato, em continuidade delitiva.
As condutas de falsificar assinatura em documento público, com o intuito de obter vantagem, induzindo os funcionários da instituição financeira a erro, para liberar valores das contas bancárias do município, tratou-se de crimes-meio necessários à perpetração do crime-fim – peculato –, razão pela qual não há que se punir os réus pelos três crimes, por não terem sido praticados de forma autônoma (Consunção).
Evidenciada a emissão de trinta e três (33) cártulas, em seis (6) dias, conferindo-se, assim, periodicidade rítmica às infrações e a conexão temporal entre os delitos, necessário o reconhecimento da continuidade delitiva, com a mantença da fração de dois terços (2/3) estipulada pelo juiz de primeiro grau.
O fato de ser o agente passivo funcionário público, por si só não admite o incremento da basilar, mas as circunstâncias que permearam o delito (falsificação da assinatura de um decreto municipal, falsificação de trinta e três cártulas, com o consequente depósito dos valores em contas correntes do imputados), são bastantes o suficientes a negativar a circunstância do crime, pois ultrapassa a figura do tipo penal incriminador.
Malgrado o dano ao erário ser ínsito ao delito de peculato, as consequências do crime permite o incremento da basilar, haja vista que o prejuízo, no montante de R$ R$ 175.010,00 (cento e setenta e cinco mil e dez centavos), causado no município de pequeno porte (5.000 habitantes), é suficiente a valorar, de forma negativa, o vetor das consequências do crime.
Apesar de a pena ter sido estipulada em cinco (5) anos de reclusão, o que demandaria a aplicação do regime semiaberto, na forma da alínea ‘b’ do § 2o do artigo 33 do Código Penal, há circunstâncias judiciais negativas – circunstâncias e consequências do crime –, critério idôneo e suficiente para determinar o regime prisional fechado, nos moldes do § 3o do artigo 33 e o artigo 59 do Código Penal, a teor do que dispõe a Súmula n. 719 do Supremo Tribunal Federal.”
Assim, diante dos fatos narrados na peça inicial em confluência com a documentação acostada, não se reconhece as condições necessárias à concessão do efeito suspensivo almejado, eis que os aspectos pleiteados na presente revisional devem ser analisados pelo Colegiado, após a manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça.
Salienta-se que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia este tipo de decisum, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso, de forma que não se visualiza, neste contexto, os requisitos ensejadores da medida in limine!
Por outro lado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 17 de fevereiro, julgou o Habeas Corpus (HC 126292), decidiu pela possibilidade do cumprimento da sentença condenatória, após o julgamento de apelação. Como bem delimitado na exordial, o revisionando foi condenado nos autos da ação penal no 1916-48.2003.811.0013 (Código 17951), sendo mantida a sua condenação no julgamento do recurso de apelação no 23.944/2018, possibilitando o início da execução da pena imposta.
Ademais, quando da análise do recurso de apelação no 23.944/2018, o douto Relator Desembargador Paulo da Cunha consignou em seu judicioso voto:
“Lado outro, valendo-se do princípio da eventualidade, requer seja condenado pelo delito tipificado no artigo 171, § 3o, do Código Penal, tese que, igualmente, não merece ser encampada, tendo em vista que, como evidenciado e amplamente fundamentado, o réu e seus comparsas cometeram o crime de peculato, embora valendo-se de crimes-meio (falsificação e estelionato) para atingir o intento final.
Ademais, pugna pela minoração da basilar, pois é “primário, possui bons antecedentes, confessou espontaneamente o delito assumido uma postura verdadeiramente colaborativa”; com a consequente alteração do regime inicial para cumprimento de pena.
O magistrado, ao analisar os vetores do artigo 59 do Código Penal, valorou negativamente as circunstâncias judiciais – circunstâncias e consequências do crime –, da seguinte forma:
“as circunstâncias do delito são gravíssimas, uma vez que, para a falsidade ideológica e estelionato, arquitetando e premeditando as condutas de falsificar um decreto do poder público e a emissão de cheques, ludibriando, por fim, a instituição financeira detentora das contas da Prefeitura de Curvelândia/MT, subtraindo valores dos cofres públicos com a emissão fraudulenta de 33 (trinta e três) cheques, em continuidade delitiva, de modo que merece valoração negativa; as consequências do crime lhe são desfavoráveis, porquanto foi subtraída a vultosa quantia de R$ 175.010,00 (cento e setenta e cinco mil e dez centavos), dos quais somente R$ 40.064,20 (quarenta mil, sessenta e quatro reais e vinte centavos) foram recuperados, representando um efetivo prejuízo de R$ 134.945,80 (cento e trinta e quatro mil, novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos) à pequena cidade de Curvelândia/MT, hoje com pouco mais de cinco mil habitantes, sendo certo que o valor desviado e não recuperado certamente contribuiria para o atendimento das necessidades básicas dos munícipes. Outrossim, crimes dessa natureza promovem o desvirtuamento da Administração Pública nas suas várias camadas, ferindo, dentre outros, os princípios norteadores da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. O agente, representando o município, contraria uma norma buscando com sua conduta, muitas vezes, fim obscuro e imoral, demonstrando nefasta ineficiência do seu serviço, motivo pelo qual a conduta é merecedora da elevada censura (...)”. (fls. 386/386v).
Em virtude de tal negativação, o juiz de primeiro grau considerou a pena:
“Havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado passíveis de valoração (circunstâncias e consequências), fixo as 33 (trinta e três) penas-bases acima do mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.
Vislumbro a existência da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP (confissão), pelo que atenuo as penas do réu em 1/6 (um sexto), equivalente a 01 (um) ano e oito (8) meses, passando a dosá-las em 03 (três) anos de reclusão cada, as quais torno definitivas, frente à inexistência de circunstâncias agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena (...)” (fls. 386v).
Nota-se que o pleito da defesa no sentido de que deve a basilar ser minorada em razão de ser o réu primário e de bons antecedentes não deve ser analisado, por ausência de interesse recursal, haja vista que, em relação à culpabilidade e aos antecedentes, o magistrado não apontou qualquer justificativa a valorá-las negativamente.
Contudo, embora o apelante não demonstre qualquer irresignação em relação às circunstâncias e às consequências do crime, mas, somente, a pretensão de minorar a basilar, entendo que, no concernente às circunstâncias do crime, o fato de ser o agente passivo funcionário público, por si só não admite o incremento da basilar, porém as circunstâncias que permearam o delito (falsificação da assinatura de um decreto municipal, falsificação de trinta e três cártulas, com o consequente depósito dos valores em sua conta corrente), são bastantes o suficientes a transbordar a figura do tipo penal incriminador.
Malgrado o dano ao erário ser ínsito ao delito de peculato, as consequências do crime permitem o incremento da basilar, haja vista que o prejuízo, no montante de R$ R$ 175.010,00 (cento e setenta e cinco mil e dez centavos), causado no município de pequeno porte (5.000 habitantes), transborda o tipo penal, tanto é que, grande parte da importância não foi restaurada aos cofres públicos.
Por fim, apesar de a pena ter sido estipulada em cinco (5) anos de reclusão, o que demandaria a aplicação do regime semiaberto, na forma da alínea ‘b’ do § 2o do artigo 33 do Código Penal, há circunstâncias judiciais negativas – circunstâncias e consequências do crime –, critério idôneo e suficiente para determinar o regime prisional fechado, nos moldes do § 3o do artigo 33 e o artigo 59 do Código Penal, a teor do que dispõe a Súmula n. 719 do Supremo Tribunal Federal.
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos por João Edilson Bergamo e Márcio Martinez Pereira...”
Assim, o regime inicial fechado foi mantido no recurso de apelação n. 23.944/2018, diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ante o disposto no artigo 33, § 3.o, do Código Penal.
Dessa forma, resta inconteste que o presente pedido revisional não traz qualquer fundamento novo que pudesse autorizar o reexame pretendido, mas tão somente reitera teses julgadas em 1.o grau e já reapreciadas em sede recursal, o que não deve ocorrer, em respeito à coisa julgada, sob pena de tornar a revisão criminal um permissivo para uma terceira instância de julgamento.
Nesse sentido:
“HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTATIVADE HOMICÍDIO. PENA DITA FIXADA DE MANEIRA EXACERBADA. ERRO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. PETICIONÁRIO ASSISTIDO DURANTE TODO O FEITO POR DEFENSOR DATIVO. DIREITO À ISENÇÃO DAS CUSTAS. –
(...).
- A revisão criminal destina-se apenas a corrigir erro judiciário e não a rever uma decisão que foi contrária ao réu, haja vista não se tratar de sucedâneo recursal, nem ser seu objetivo permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou de ter reduzida sua pena.(...)” (TJ-SP - Revisão Criminal 1.0000.11.053447-6/000 - TJ-SP, Des. Duarte de Paula – 3.o Grupo de Câmaras Criminais-data de julgamento: 18/02/2013).
Logo, ficando evidente que a presente revisional não se destina a corrigir erro judiciário, mas simplesmente rever uma decisão contrária aos interesses do acusado no que tange ao “quantum” de pena e ao regime fixado, não há como lhe conferir êxito.
Por fim, é cediço que aos magistrados impõe-se, neste momento, condicionar o provimento acautelatório à presença, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
No caso emerge que, prima facie, diante da natureza dos argumentos apresentados, recomenda-se cautela, que não autoriza a medida in limine litis, devendo a análise do pedido ser feita em definitivo pelo Órgão Colegiado.
Diante do exposto, indefiro o requerimento de reconsideração da antecipação de tutela.
Comunicações e providências.